Tribunal: STJ
Processo: 0701340-48.2023.8.02.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886564 - AL (2025/0095221-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JHONATA DA SILVA FRAGA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO
PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI 11.343/06). INVIABILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
O pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o
1.
delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 encontra óbice no
enunciado da Súmula 7/STJ, uma vez que a Corte de origem, de forma
motivada, reconheceu a existência de elementos concretos colhidos na
fase inquisitorial e judicial, caracterizadores da traficância, como a
quantidade e o acondicionamento da droga, além da apreensão de arma
de fogo e munições.
A revisão da conclusão firmada pelo Tribunal
demandaria
2.
a quo
reexame de matéria fático-probatória, providência inviável em recurso
especial.
Conforme já assentado por esta Corte, "o fato de o recorrente ser
3.
eventual usuário de entorpecentes não afasta a responsabilidade penal
pela prática do tráfico de drogas, tampouco autoriza a desclassificação
da conduta para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas" (EDcl no AgRg
no AREsp n. 2.063.835/SC, Quinta Turma, julgado em
, DJe
17/5/2022
de
).
20/5/2022
Agravo regimental não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50644746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 1d28fb83-4b58-4f56-b9d0-ef47b8340c95

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50644746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 1d28fb83-4b58-4f56-b9d0-ef47b8340c95

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886564 - AL (2025/0095221-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JHONATA DA SILVA FRAGA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO
PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI 11.343/06). INVIABILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
O pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o
1.
delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 encontra óbice no
enunciado da Súmula 7/STJ, uma vez que a Corte de origem, de forma
motivada, reconheceu a existência de elementos concretos colhidos na
fase inquisitorial e judicial, caracterizadores da traficância, como a
quantidade e o acondicionamento da droga, além da apreensão de arma
de fogo e munições.
A revisão da conclusão firmada pelo Tribunal
demandaria
2.
a quo
reexame de matéria fático-probatória, providência inviável em recurso
especial.
Conforme já assentado por esta Corte, "o fato de o recorrente ser
3.
eventual usuário de entorpecentes não afasta a responsabilidade penal
pela prática do tráfico de drogas, tampouco autoriza a desclassificação
da conduta para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas" (EDcl no AgRg
no AREsp n. 2.063.835/SC, Quinta Turma, julgado em
, DJe
17/5/2022
de
).
20/5/2022
Agravo regimental não provido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (e-STJ fls. 404/410) interposto por JHONATA
DA SILVA FRAGA, em face da decisão que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, a fim de
redimensionar a reprimenda final do acusado para 7 anos e 10 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 593 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico
de drogas e porte ilegal de arma de fogo, em concurso material; mantidos os demais
termos da condenação (e-STJ fls. 391/396).
Documento eletrônico VDA50643994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:34
Código de Controle do Documento: 580a6f68-2561-4e43-ab61-0de368127113

Em suas razões recursais, o agravante pede o afastamento da Súmula n. 7/STJ,
a fim de que o seu pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso
próprio seja analisado. Sustenta que a controvérsia não envolve reexame de provas, mas
sim violação ao art. 33 da Lei n. 11.343/06 e fundamentação insuficiente do Tribunal a
ao tipificar a conduta como tráfico de drogas.
quo
A defesa reforça que os elementos apreendidos (40 g de
e 14 g de
crack
maconha), sem apetrechos típicos de mercancia, não demonstram o intuito de
comercialização, impondo a desclassificação para posse de entorpecentes para consumo
pessoal, nos termos do art. 28 da Lei de Drogas. Aduz, ainda, que deve prevalecer o
princípio da presunção de inocência e o
, considerando as circunstâncias
in dubio pro reo
objetivas e subjetivas do art. 28, § 2o, da referida lei.
Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do presente agravo, a fim de
que seja determinado o processamento integral do recurso especial, com o julgamento de
mérito para fins de desclassificação da conduta.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar.
A defesa pede a desclassificação da conduta do agravante, de tráfico de
drogas para posse de entorpecentes para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei
de Drogas, afirmando se tratar de mera valoração jurídica dos fatos.
Sem razão.
Consoante consignado na decisão agravada, a análise do pedido
de desclassificação do tráfico para o crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas
encontra óbice de conhecimento no enunciado de súmula n. 7 desta Corte Superior.
Isso porque a Corte local, em decisão devidamente motivada, entendeu que do
caderno instrutório emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas
fases inquisitorial e judicial, aptos a condenar o acusado pelo delito de tráfico de drogas,
destacando-se (e-STJ fls. 286):
12. Dessa forma, considerando que foram apreendidas na posse do apelante,
conforme auto de exibição e apreensão (fl. 20),
, 06
01 (um) revólver Taurus
(seis) munições,
, pesando
145 (cento e quarenta e cinco) pedras de crack
40
,
, pesando 1
(quarenta) gramas
17 (dezessete) bombinhas de maconha
4
, tendo sido constatado por meio dos laudos periciais (fls.
(quatorze) gramas
136/147) a natureza entorpecente das substâncias, bem como devidamente
separadas e embaladas, resta suficientemente comprovada a conduta típica de
tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA50643994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:34
Código de Controle do Documento: 580a6f68-2561-4e43-ab61-0de368127113

Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir
pela desclassificação do tráfico para porte de drogas para uso próprio, por ausência de
prova concreta para condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria
fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
Esta Corte Superior está impedida de reanalisar o conjunto probatório para
afastar as conclusões a que chegou a Corte de origem, com base não apenas na
quantidade de drogas apreendidas, mas em todo o caderno de provas, colhidas tanto na
fase inquisitorial quanto na fase judicial.
Dessa forma, não prospera a alegação do agravante de que não haveria
revolvimento probatório. O acórdão recorrido consignou expressamente a existência de
elementos concretos caracterizadores da traficância. Alterar esse entendimento implicaria
incursão no acervo fático dos autos, o que não se admite.
Ademais, e por outro lado, "o fato de o recorrente ser eventual usuário de
entorpecentes não tem o condão de afastar a responsabilidade penal pela prática do delito
de tráfico de drogas, tampouco justifica a desclassificação da conduta para a prevista no
art. 28 da Lei de Drogas" (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.063.835/SC, de minha relatoria,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
17/5/2022
20/5/2022
Inexistem reparos a serem feitos na decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA50643994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:34
Código de Controle do Documento: 580a6f68-2561-4e43-ab61-0de368127113

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0095221-0
AREsp 2.886.564 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 07013404820238020050
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JHONATA DA SILVA FRAGA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JHONATA DA SILVA FRAGA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C542605155038524584485@
2025/0095221-0 - AREsp 2886564 Petição : 2025/0049137-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:47:12
Código de Controle do Documento: 6C15A84C-0F49-42B7-B08E-320B554D94AF